Tribunal: TJMT
Processo: 1004332-69.2023.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004332-69.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), MARIANA GONCALVES MARTINS - CPF: 003.336.330-75 (ADVOGADO), MARCIO BARTH SPERB - CPF: 807.586.650-91 (ADVOGADO), MARISETE DOS SANTOS - CPF: 493.780.070-15 (APELANTE), MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), ELOI MUSSKOPF - CPF: 427.730.169-04 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004332-69.2023.8.11.0045

APELANTE: MARISETE DOS SANTOS e ELOY MUSSKOPF

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARISETE DOS SANTOS e ELOY MUSSKOPF contra sentença que julgou procedente a Ação de Ressarcimento por Danos Materiais ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 37.687,15, valor referente à indenização paga ao segurado em razão de colisão causada por negligência da condutora recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral e pericial, configura cerceamento de defesa; (ii) definir se a responsabilidade pelo acidente é exclusiva da condutora do veículo réu ou se há configuração de culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é admitido quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo legítimo o indeferimento de provas reputadas desnecessárias ou inúteis (art. 370 do CPC).

O boletim de ocorrência, as imagens do local e o aviso de sinistro constituem prova documental robusta e contemporânea ao evento, apta a esclarecer a dinâmica do acidente e a responsabilidade civil, tornando desnecessária a produção de prova oral ou pericial.

A alegação de necessidade de perícia técnica revela-se inviável após lapso temporal considerável, prejudicando a fidelidade e utilidade do laudo e comprometendo a sua função esclarecedora.

A condutora do veículo dos réus ingressou na rodovia sem observar sinalização de parada obrigatória, invadindo via preferencial e ocasionando a colisão com o veículo segurado, conduta que configura negligência nos termos do art. 186 do Código Civil e violação às normas de circulação do CTB (arts. 29, III; 34; 44 e 215, I).

A confissão da condutora no boletim de ocorrência e a prova documental juntada aos autos comprovam sua culpa exclusiva pelo sinistro, não sendo comprovadas as alegações de excesso de velocidade ou outras circunstâncias que configurariam culpa concorrente.

Jurisprudência consolidada reconhece que a inobservância de sinalização de “PARE” e a invasão de via preferencial geram presunção de culpa do infrator, que somente pode ser afastada mediante prova técnica ou documental idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rejeição da produção de provas oral e pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm prova documental suficiente para o julgamento antecipado da lide.

A invasão de via preferencial por condutor que desrespeita sinalização de parada obrigatória caracteriza culpa exclusiva pelo acidente de trânsito.

A configuração da culpa concorrente exige prova técnica ou documental robusta, sendo insuficiente a mera alegação defensiva desacompanhada de elementos objetivos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370; 85, § 11. CC, arts. 186 e 927. CTB, arts. 28, 29, III; 34; 44; 215, I.

Jurisprudência relevante citada: TJSP,
Apelação Cível 1001724-72.2021.8.26.0297, Rel. Des. Melo Bueno, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004332-69.2023.8.11.0045

APELANTE: MARISETE DOS SANTOS e ELOY MUSSKOPF

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARISETE DOS SANTOS e ELOY MUSSKOPF
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Núcleo de Atuação Estratégica - NAE
, nos autos da
Ação de Ressarcimento por Danos Morais,
ajuizada pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando solidariamente a parte requerida ao ressarcimento no valor de R$37.687,15 (trinta e sete mil reais, seiscentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto a matéria envolvia fatos controvertidos, notadamente a alegação de culpa concorrente, o que exigiria a realização de audiência de instrução e julgamento, especialmente para oitiva de testemunhas e produção de prova oral.

Alegam que o julgamento antecipado da lide impediu o contraditório e a ampla defesa, especialmente ao desconsiderar a tese de culpa concorrente sustentada na contestação e reconvenção, sendo a sentença lastreada exclusivamente no boletim de ocorrência unilateralmente produzido pela parte adversa.

Ao final, requerem o reconhecimento da culpa concorrente, com consequente divisão proporcional do valor da indenização entre as partes, e, subsidiariamente, a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Em contrarrazões, o Apelado requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante id. 333798893.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, tampouco se revela cabível o deferimento de medida liminar para anulação da sentença, uma vez que o conjunto probatório existente nos autos se mostra suficiente para o julgamento da controvérsia, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Consoante dispõe o art. 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é plenamente legítimo quando a causa se encontra madura para julgamento, prescindindo da produção de novas provas. O magistrado, como destinatário final da prova, detém a prerrogativa de indeferir aquelas que reputar desnecessárias, inúteis ou incapazes de alterar o convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso concreto, a alegação de necessidade de dilação probatória, seja por meio de prova oral, seja mediante prova pericial, não se sustenta.

Isso porque os elementos documentais constantes dos autos, especialmente o boletim de ocorrência, os registros fotográficos e demais documentos produzidos à época dos fatos foram suficientes para a reconstrução da dinâmica do acidente e para a definição da responsabilidade civil, não havendo demonstração concreta de que novas provas seriam aptas a modificar as conclusões alcançadas na sentença.

Especificamente quanto à prova pericial, cumpre destacar sua manifesta inviabilidade no estágio atual do processo. A perícia técnica destinada à apuração da dinâmica do acidente de trânsito exige, como regra, a preservação das condições fáticas do local e dos veículos envolvidos, sendo prova que deve ser produzida, quando pertinente, de forma contemporânea ao evento danoso. Passado lapso temporal significativo desde o sinistro se mostra impossível a reprodução fiel do cenário do acidente, o que esvazia a utilidade e a confiabilidade de eventual laudo técnico a ser produzido posteriormente.

Nesse contexto, a realização de perícia neste momento não apenas se revela inviável sob o ponto de vista técnico.

Ademais, o indeferimento dessa prova, portanto, não configura cerceamento de defesa.

Diante desse cenário,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARISETE DOS SANTOS e ELOY MUSSKOPF
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Núcleo de Atuação Estratégica - NAE
, nos autos da
Ação de Ressarcimento por Danos Morais,
ajuizada pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando solidariamente a parte requerida ao ressarcimento no valor de R$37.687,15 (trinta e sete mil reais, seiscentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Consoante se extrai dos autos, a seguradora autora celebrou contrato de seguro automotivo com a empresa GGF Agro Ltda., referente ao veículo Toyota Hilux, placa QCZ-7229, amparado pela apólice nº 0531 17 2204673.

Consta que, em 16/01/2023, por volta das 15h20min, o veículo segurado trafegava pela rodovia BR-163, no sentido Nova Mutum, quando teve sua trajetória interceptada pelo veículo VW Amarok V6, placa QCL-5550, de propriedade do segundo apelante e conduzido pela primeira apelante.

Apurou-se que a condutora da Amarok, ao sair das dependências do Posto Ciriema, ingressou na rodovia sem observar a sinalização vertical de “PARE”, invadindo a via preferencial e ocasionando a colisão lateral com o veículo segurado.

O sinistro foi regularmente registrado por meio de Boletim de Ocorrência, Aviso de Sinistro e registros fotográficos do local e dos danos, permitindo a completa reconstrução da dinâmica do acidente.

Após a regulação do sinistro, a seguradora autora indenizou o segurado pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 37.687,15 (trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) correspondente ao custo dos reparos do veículo Toyota Hilux, motivo pelo qual, sub-rogou nos direitos do segurado e ajuizou a presente ação regressiva em face dos causadores do dano.

Pois bem.

A dinâmica do acidente restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório produzido, evidenciando que a condutora do veículo requerido ingressou na rodovia sem observar a sinalização de parada obrigatória, interceptando a trajetória do veículo segurado que trafegava pela via preferencial, circunstância apta a caracterizar conduta negligente e ensejar responsabilidade civil.

Sobre esse ponto, bem consignou o magistrado sentenciante, em trecho que merece transcrição:

“O boletim de ocorrência relata que a ré Marisete ingressou na rodovia sem observar a sinalização de "pare", interceptando o tráfego preferencial e colidindo lateralmente com o veículo segurado.
Consta ainda a assunção de culpa da condutora, elemento que reforça a responsabilidade objetiva dos réus pelo evento.

Art. 29, III e art. 215, I, do CTB impõem ao condutor o dever de observar a sinalização e dar preferência ao trânsito da via. O desrespeito a essas normas configura negligência e enseja responsabilidade civil com fundamento no art. 927 do CC.

O argumento de culpa concorrente (por suposta velocidade excessiva do segurado) não restou comprovado, sendo mera alegação dos réus. A versão apresentada não se sobrepõe aos documentos juntados (B.O., sinistro e imagens), tampouco anula o dever da condutora de respeitar a preferencial.”

Cumpre destacar que a assunção de culpa da condutora, aliada à prova documental constante dos autos, se revela suficiente para caracterizar a culpa exclusiva pelo evento danoso.

Consoante se extrai do boletim de ocorrência (id. 331731423), a colisão ocorreu quando o veículo conduzido pela apelante invadiu via preferencial, interceptando o percurso do automóvel segurado. Confira-se:

Nessa linha, a sentença recorrida, com acerto, reconheceu a culpa exclusiva da recorrente, com base nos artigos 28, 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, pois esta não observou os cuidados exigíveis ao ingressar em cruzamento, configurando conduta culposa e violadora do dever de cuidado objetivo, nos termos do art. 186 do Código Civil.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o desrespeito à sinalização de parada obrigatória, com invasão de via preferencial, configura infração grave às normas de trânsito e rompe o nexo causal em favor daquele que detém a preferência, não sendo suficiente, para afastar a responsabilidade, a simples alegação de excesso de velocidade do outro condutor.

Nesse sentido:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Inobservância de sinalização (PARE) – Invasão de via preferencial– Colisão entre veículo e motocicleta – Presunção de culpa não elidida – Danos materiais comprovados – Indenização devida - Ação extinta em face de Adriano Nogueira e parcialmente procedente em face de Vitor Gabriel – Recurso desprovido, com observação.”
(TJSP; Apelação Cível 1001724-72.2021.8.26.0297; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023)”

No que se refere à alegação de culpa concorrente, fundada em suposto excesso de velocidade do veículo segurado e em condições climáticas adversas, observa-se que tal tese não veio acompanhada de qualquer prova técnica ou elemento idôneo capaz de infirmar a versão fática devidamente comprovada nos autos, limitando-se a mera afirmação defensiva.

Desse modo, concluo que a imprudência da parte recorrente constituiu o único motivo para a ocorrência do acidente debatido nos autos, prática que se amolda às hipóteses de ilícito no âmbito da responsabilidade civil e, por conseguinte, é passível de reparação, restando evidente o nexo causal, uma vez que sua conduta imprudente foi a causa direta e imediata dos danos suportados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026